Tribunal: TJDFT
Processo: 0002510-51.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A, § 1o DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVANTE. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. QUATRO CRIMES. FRAÇÃO DE UM QUARTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório, composto pela palavra da vítima, das provas orais e relatórios técnicos são uníssonos no sentido de que o réu cometeu o delito de estupro de vulnerável contra sua filha, consistente em tocá-la na vagina, realizar sexo oral e colocar as mãos dela em sua genitália.
2. O laudo de exame de corpo de delito não é peça essencial para a comprovação dos atos libidinosos praticados contra a vítima, já que estes não necessariamente deixam vestígios.
3. “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)” (STJ, Tema Repetitivo no 1121, REsp 1.954.997, Terceira Seção, data do julgamento: 08/06/2022, publicado DJe: 01/07/2022).
4. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).
5. Diante da prática de quatro delitos da mesma espécie, aplica-se o acréscimo de um quarto (1⁄4) à pena corporal estabelecida.
6. Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, cabe ao juiz, quando da prolação da sentença condenatória, a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, admitindo que o valor mínimo de indenização inclua também eventuais danos morais sofridos pela vítima e, por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, caso entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
7. Recurso parcialmente provido.